Tribunal: STF
Processo: ARE 1380331
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. JULGAMENTO DE CONTAS. PRODUÇÃO DE PROVAS. ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo Hélio Kondo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega nulidade do procedimento legislativo que resultou na rejeição das contas municipais referentes ao exercício do ano de 2012, quando então prefeito. Defende a reabertura de prazo para produção de provas no âmbito do processo administrativo.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de desconstituição do decreto legislativo que rejeitou as contas municipais referentes ao ano de 2012, período do mandato do autor na condição de prefeito municipal.



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA Decreto legislativo 02/2015 que rejeitou as contas municipais referentes ao exercício de 2012 Acolhimento do parecer do Tribunal de Contas do Estado Contraditório e ampla defesa observados Ausência de ilegalidade Sentença de improcedência mantida Recurso de apelação desprovido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerados o AI 791.292-QO-RG e o ARE 748.371-RG, submetidos à sistemática da repercussão geral.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno.” (grifo nosso)



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, foi determinada, em um primeiro momento, a conversão dos agravos e das reclamações em agravo regimental, a ser julgado pelo Tribunal de origem (v.g. AI 760.358-QO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.12.2009, e Rcls 7.547 e 7.569, Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009). Posteriormente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que somente possível a conversão em agravo regimental quanto aos recursos interpostos e as reclamações ajuizadas até a data do julgamento dos referidos processos, qual seja, 19.11.2009. Nesse sentido: Rcl 9.471, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010:



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Indeferimento da inicial. Ausência de documento necessário à perfeita compreensão da controvérsia. 3. Reclamação em que se impugna decisão do tribunal de origem que, nos termos do art. 328-A, § 1º, do RISTF, aplica a orientação que o Supremo Tribunal Federal adotou em processo paradigma da repercussão geral (RE 598.365-RG). Inadmissibilidade. Precedentes. AI 760.358, Rcl 7.569 e Rcl 7.547. 4. Utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas para agravos de instrumento e reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. 5 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nessa linha, em se tratando o presente de agravo interposto após 19.11.2009, manifesto o seu descabimento, assim como incabível sua conversão em agravo regimental.



    Ademais, da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.8.2013, e do ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Os acórdãos estão assim ementados:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013).



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639228 RG, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora